Tribunal: TCU
Processo: 018.567/2015-0
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: ANTONIO ANASTASIA
Órgão colegiado: Segunda Câmara
Data de julgamento: 2025-02-25
Data de publicação: 2025-03-07

Ementa:
Embargos de declaração em recurso de reconsideração em Tomada de Contas Especial interposto por Jose Cavalcanti Alves Junior.

Inteiro teor:
VISTOS, relatados e discutidos estes autos de embargos de declaração opostos por José Cavalcanti Alves Júnior em face do Acórdão 8338/2024-TCU-Segunda Câmara que negou provimento a recursos de reconsideração interpostos pelo ora embargante e por Luan Promoções e Eventos Ltda. contra o Acórdão 18124/2021-TCU-Segunda Câmara , corrigido materialmente pelo Acórdão 1867/2022-TCU-Segunda Câmara , da relatoria do Ministro-Substituto André Luís de Carvalho, por meio do qual este Tribunal julgou irregulares as suas contas, condenou-lhes à reparação do dano ao erário e lhes aplicou multa proporcional ao débito, ACORDAM os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão da Segunda Câmara, ante as razões expostas pelo Relator, em: 9.1. com fundamento no art. 34 da Lei 8.443/1992 (Lei Orgânica do TCU), conhecer dos embargos de declaração opostos por José Cavalcanti Alves Júnior em face do Acórdão 8338/2024-TCU-Segunda Câmara , para, no mérito, negar-lhes provimento; 9.2. dar ciência desta deliberação ao embargante e à Procuradoria da República no Estado de Pernambuco.